Tribunal: TJSP
Processo: 1055728-53.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Nulidade das cláusulas contratuais – Inexistência – Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde que cumpridos determinados requisitos pelo aluno, previstos no Termo de Garantia – Autora que não cumpriu com todos os deveres – Ação julgada improcedente – Sentença

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Nulidade das cláusulas contratuais – Inexistência – Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde que cumpridos determinados requisitos pelo aluno, previstos no Termo de Garantia – Autora que não cumpriu com todos os deveres – Ação julgada improcedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055728-53.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANA
LUIZA LAVES DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente, o Dr. Alexandre Paes de Almeida.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1055728-53.2017.8.26.0506 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37531
APEL.No: 1055728-53.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : ANA LUIZA LAVES DE PAULA
APDO. : UNIESP S/A E BANCO DO BRASIL S/A
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização Prestação de
serviços educacionais
Adesão ao programa UNIESP
PAGA Nulidade das cláusulas contratuais Inexistência
Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde
que cumpridos determinados requisitos pelo aluno,
previstos no Termo de Garantia Autora que não cumpriu
com todos os deveres
Ação julgada improcedente

Sentença corretamente fundamentada
Ratificação nos
moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça
Recurso improvido, com majoração dos
honorários advocatícios.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
556/565, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c.
indenização que ANA LUIZA LAVES DE PAULA dirigiu contra
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA AFARP E BANCO DO BRASIL
S/A.
Apela a autora sustentando que o programa UNIESP
PAGA se trata de propaganda enganosa, sendo nulas as cláusulas
contratuais. Afirma que realizou os trabalhos sociais exigidos e entregou os
relatórios para a Uniesp, mas esta não os computou no sistema. Diz, ainda,
que efetuou o pagamento das parcelas trimestrais de amortização dos juros
do FIES. Aduz que o contrato de garantia foi apresentado após a
contratação do financiamento, não tendo conhecimento prévio acerca de
suas cláusulas, que são abusivas. Insiste na procedência da ação e pugna

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1055728-53.2017.8.26.0506 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
pela reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Trata-se de ação em que a autora diz ter sido atraída por
propaganda da UNIESP, segundo a qual esta se responsabilizaria pelo
pagamento do valor do financiamento estudantil para alunos. Não obstante,
ao término do curso, foi surpreendida com a negativa da ré ao pagamento,
sob a alegação de que faltavam requisitos a serem cumpridos pela aluna.
Esta, por sua vez, insiste que concluiu o curso preenchendo todos os
requisitos. Assim, pretende que a UNIESP efetue o pagamento integral do
financiamento estudantil, que seja declarada a inexigibilidade de qualquer
débito vinculado a este contrato e os réus sejam condenados ao pagamento
de indenização por danos morais.
Da análise dos autos, depreende-se que pelo Programa
UNIESP PAGA, a instituição se compromete ao pagamento de
financiamento estudantil, desde que cumpridos determinados requisitos
pelo aluno, previstos no Termo de Garantia.
E, no caso, não há que se falar em nulidade das
cláusulas contratuais.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1055728-53.2017.8.26.0506 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
Como bem observado pela d. Magistrada de piso: “A
requerente alega que teve conhecimento dos requisitos que deveria
cumprir depois da assinatura do contrato de financiamento junto ao
correquerido Banco do Brasil.
Contudo, com base na prova oral colhida restou
comprovado que os alunos, antes de realizar a prova da redação, tiveram
uma palestra informando quais requisitos eles deveriam cumprir.
Outrossim, a requerente, na qualidade de egressa, teve
prazo para apresentar os documentos que comprovassem ter cumprido os
requisitos ou suas justificativas, ou seja, ela tinha ciência acerca dos
requisitos para a manutenção do benefício, mas se quedou inerte.”
Entre os requisitos, insta destacar os que foram
considerados pela Julgadora como não cumpridos e que teriam dado ensejo
à improcedência da ação.
São eles: Cláusula 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais
de trabalho voluntário, comprovadas por meio de documento emitido pelas
entidades sociais conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio
de Relatórios de Atividades Sociais mensais, lançados no sistema de
controle de Atividades Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais da
Instituições de Ensino Superior ou IES até o dia 12 de cada mês;
Cláusula 3.5 Realizar o pagamento da amortização ao
FIES, no valor máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) trimestral, sendo que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1055728-53.2017.8.26.0506 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
a falta de pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o
consequente desligamento do beneficiário.
E, como destacado na r. sentença: “Em relação ao
descumprimento da cláusula 3.3, referente a realização de 6 horas
semanais de trabalho voluntário, observa-se que a requerente não acostou
aos autos qualquer documento neste sentido. Da mesma forma, não consta
que ela tenha recorrido ao comitê da Uniesp Paga para comprovar o
cumprimento da presente cláusula.
Ressalta-se que o documento de fls. 199 refere-se a um
comunicado feito a requerente de que ela, na qualidade de egressa, teria
um prazo para comprovar o preenchimento dos requisitos.
Por sua vez, a correquerida Uniesp alegou que a
requerente não entregou os relatórios sociais dos meses de outubro de
2014; novembro de 2014; dezembro de 2014; janeiro de 2015; abril de
2015; julho de 2015 e agosto de 2015, fato este, em sede de réplica não
impugnado pela requerente, sendo que a esse respeito, alegou que não teve
a informação que o pagamento da amortização estaria condicionado a
requisitos (fls.299).
Portanto, a prova oral não conseguiu mudar o cenário
fático, sendo que restou comprovado que a requerente não cumpriu a
cláusula 3.3.”

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1055728-53.2017.8.26.0506 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
No tocante à cláusula 3.5, que se refere ao pagamento
das parcelas trimestrais, a autora deixou de trazer os seus comprovantes
bancários e pretende fazer prova de quitação com o documento de fls.
58/59.
Aludido documento, na realidade, se trata de
“cronograma de reposição” e, como nele mesmo enunciado, possui caráter
meramente ilustrativo, tendo por objetivo disponibilizar informações
aproximadas sobre a dívida futura, bem como sobre o montante dos
recursos a serem despendidos mensalmente para quitá-la.
Todavia, ainda que se considere como prova de
pagamento, é certo que não houve o cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos no Programa, logo, a improcedência da ação era mesmo de
rigor.
A respeito do tema, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra a sentença que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Preliminar de incompetência afastada. Financiamento
estudantil. Promessa de pagamento, desde que cumpridos certos requisitos
pelo estudante. Autora que não cumpriu os requisitos. Descumprimento
de obrigação contratual. Desobrigação da instituição de ensino em arcar
com o pagamento do FIES. Ação improcedente. Sentença reformada.
Apelação provida.” (Apelação no 1000638- 91.2018.8.26.0161, da
Comarca de Diadema, 33a Câmara de Direito Privado, Relator Mario A.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1055728-53.2017.8.26.0506 -Voto no 37531 - Amanda/Fabiane
Silveira, j. 24/09/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de
fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Adesão ao programa FIES-UNIESP
PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela
instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no
Contrato de Garantia. Autora que deixou de cumprir com referidos
deveres. Propaganda enganosa não comprovada, tampouco a suposta
abusividade das condições que muito se assemelham àquelas praticadas
para discentes com “bolsa de estudo”. Conduta da autora de quem
encampa o ideal de perseguir as condições. Supressio e surrectio
verificadas. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária.” (Apelação no 1005846-81.2017.8.26.0358, da Comarca
de Mirassol, 11a Câmara de Direito Privado, Relator Gilberto dos Santos,
j. 19/07/2018).
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ratifica-se a r. sentença e nega-se provimento ao
recuso. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do NCPC e
considerando que a autora foi condenada a pagar honorários advocatícios
em favor dos patronos dos réus arbitrados em R$ 2.000,00 para cada um,
ficam eles majorados para R$ 2.500,00, em razão do trabalho adicional
realizado em sede recursal, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à
apelante.

SOUZA LOPES
Relator